Tribunal: TCU
Processo: 025.956/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, em razão de supostas irregularidades verificadas em licitação, conduzida pela Seduc-PA, cujo objeto é a contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação para alunos matriculados na rede estadual de ensino.

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação versa sobre possíveis irregularidades no pregão eletrônico realizado sobre sistema de registro de preços no 7/2023, conduzido pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc-PA), cujo objeto é a contratação de serviços de manipulação, higienização, preparo e distribuição de alimentação balanceada aos estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino; Considerando que órgão condutor do certame é entidade vinculada ao Estado do Pará; Considerando que o futuro contrato não será custeado com recursos de origem federal; Considerando a competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará para atuar em suas unidades jurisdicionadas; Considerando restar prejudicada a comprovação de todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 105, da Resolução TCU 259/2014 nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 44) ao representante e à Secretaria de Educação do Estado do Pará; em encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Pará; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.956/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc-PA). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Bogo (74229/OAB-PR) e Israel Bogo (40917/OAB-PR), representando Costa Oeste Servicos de Limpeza - Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.